Tribunal: TJES
Processo: 5022688-53.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022688-53.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: BRUNO DE SOUZA SANTANA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022688-53.2022.8.08.0048

RECTE.: PICPAY S.A

RECDO.: BRUNO DE SOUZA SANTANA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
LETICIA PIMENTEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO IRREGULAR DE CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória onde narra o autor, em síntese, que é cliente da requerida há aproximadamente 04 (quatro) anos, tendo aderido a um empréstimo, no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) através do aplicativo digital da referida empresa. Afirma que, após receber tal numerário, foi surpreendido com o bloqueio total de sua conta, restando impossibilitado de efetuar e de receber transferências eletrônicas, assim como de utilizar os cartões cadastrados na aludida plataforma. Diante disso, assevera que manteve contato, via
chat
, por diversas vezes com a ré, assim como contato telefônico, não tendo obtido êxito em solucionar a questão. Por fim, aduz que está há aproximadamente 01 (um) mês com sua conta bloqueada, sem ter meios de receber e de fazer pagamentos.

A Requerida apresentou sua contestação no ID 4281502, arguindo a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a suspensão de contas dos usuários, por motivos de segurança, é prerrogativa da empresa. Aponta, ainda, que tal medida ocorreu em virtude de supostas transações entre o requerente e terceira de pronome Caroline, dita envolvida com fraudes no aplicativo em tela. Por conseguinte, suscita a necessidade de chamamento da terceira acima ao processo, razão pela qual se revela configurada a incompetência deste Juízo para o julgamento da lide, vez que incabível tal intervenção processual nesta seara especial. No âmbito meritório, destaca que, da análise ao perfil do suplicante, foram verificadas violações às políticas de uso do serviço, motivo pelo qual a conta foi limitada em 08/09/2022. Pugna, pois, pelo acolhimento das preliminares ou, caso superadas, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A sentença (ID.4281508) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, confirmando a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 18199740), bem como condenando a ré na obrigação de pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada, a empresa requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4281511), sustentando, em suma, a regularidade de sua conduta e ausência de falha na prestação de serviço, tendo em vista que sempre mantiveram contato junto ao Recorrido, informando o motivo dos bloqueios e análises. Aduz, ainda, que a conduta adotada configura exercício regular do direito, vez que trata-se de procedimento de segurança do aplicativo. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões ao Recurso (ID. 4281516), pugnando pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e recebe-o somente em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Após análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a origem do dano suportado pela parte autora é a ausência de informação acerca da interrupção dos serviços prestados pela empresa recorrente.

Nota-se que o recorrido foi surpreendido com a suspensão de sua conta pela empresa recorrente sob o argumento de que teriam sido detectadas irregularidades. Entretanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, pois como bem evidenciado na sentença guerreada:

Verifica-se, ainda, que, em 09/09/2022, o autor aderiu, através da mencionada conta, a um empréstimo fornecido pela ré (ID 18184422). Entrementes, observa-se que, após tal pactuação, o requerente ficou impedido de efetuar transações por meio da conta de sua titularidade (fls. 7/9 do ID 18184420). Nessa senda, buscou contato com a ré, por diversas vezes, não obtendo solução para o problema, sendo informado, apenas e tão só, que sua conta se encontrava em “análise interna” (ID 18184421).
Fixadas tais premissas, impõe frisar que, não obstante as alegações defensivas apresentadas, a empresa requerida não produziu qualquer prova no sentido de que a conta mantida pelo postulante foi utilizada indevidamente ou que foram realizadas transações com terceiros de má-fé.
Deste modo, está caracterizada a falha na prestação dos serviços da demandada, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, vez que não foram configuradas quaisquer das causas de exclusão de responsabilidade, previstas no § 3º do citado dispositivo legal.
(grifei)

Logo, entendo que a alegação genérica de que a conta do Recorrido estaria passando por análise de segurança ante a verificação de irregularidades apresentada pelo recorrente sem, contudo, apresentar provas pertinentes para embasar a conduta adotada pela empresa não é suficiente para comprovar que o bloqueio foi, de fato, devido, tornando-se, assim, ilegal o ato em questão.

Resta evidenciada, portanto, a falha na prestação dos serviços da Recorrente. Sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Ademais, o valor se mostra condizente com o montante fixado por esta Turma em casos semelhantes, razão pela qual entendo que não há que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DIPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)